Tribunal: TJSP
Processo: 1016534-87.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Tempestividade da contestação. Reforma da r. sentença neste ponto. Reforma que não altera o resultado da demanda. Rejeição da tese de defesa. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.